Tribunal: TJDFT
Processo: 0703021-63.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0703021-63.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GAUCHINHO RODAS E PNEUS LTDA AGRAVADO: THIAGO WESLEY DE SOUZA SANTOS FRANCA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial no 0732532-29.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo exequente em face da primeira sociedade, sob o fundamento de que a mera indicação do executado como administrador da Sociedade Individual de Advocacia possui natureza meramente cadastral, insuficiente para estender a execução à pessoa jurídica, além de inexistir nos autos indício de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. O agravante sustentou a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, evidenciado por confusão patrimonial — com recebimento de valores em contas da companheira do executado/agravado e de sua empresa —, desvio de finalidade, utilização da sociedade como fachada e coincidência de endereço entre ambos. Defendeu a inclusão da companheira do agravado no polo passivo, diante da união estável comprovada, com fundamento nos arts. 1.725 e 1.664 do Código Civil, bem como a penhora de 30% de seus vencimentos, por se tratar de medida proporcional e necessária à satisfação do crédito. Requereu a concessão de tutela recursal, com posterior confirmação de mérito, para determinar: (i) a inclusão imediata da companheira do executado e da Sociedade Individual de Advocacia no polo passivo da execução; (ii) a expedição de ordem de penhora de 30% dos vencimentos da companheira, mediante ofício ao órgão pagador; e (iii) a realização de pesquisas via SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD em nome de ambas as executadas. Recolhidas as custas (ID 78362542). É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No caso concreto, contudo, não se evidenciam os requisitos necessários à medida pleiteada. A decisão recorrida consignou expressamente a inexistência, até o momento, de elementos que indiquem abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial aptos a justificar a desconsideração pretendida. Ressalte-se que, tratando-se de execução fundada em nota promissória, aplica-se a teoria maior da desconsideração, a qual exige prova inequívoca de utilização indevida da pessoa jurídica com o propósito de fraudar credores ou praticar atos ilícitos. A análise do requerimento de imputação de responsabilidade solidária à Sociedade Individual de Advocacia extrapola os limites da cognição sumária própria da tutela provisória e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, que exigem plena dilação probatória para eventual análise do pedido. Ademais, não se verifica o requisito do periculum in mora, pois a manutenção da decisão agravada não acarreta, por si só, risco concreto de ineficácia da prestação jurisdicional. A dificuldade na satisfação do crédito, embora relevante sob o prisma econômico, não configura perigo atual e iminente capaz de justificar a adoção de medida de caráter excepcional em sede liminar, sobretudo em face de pessoa jurídica que não integrou o polo passivo da ação de conhecimento. Ante o exposto, ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência, INDEFIRO pedido de concessão da tutela recursal antecipada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora